Tribunal: TJMT
Processo: 0013032-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013032-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAYDSON PEREIRA COSTA - CPF: 310.964.502-59 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 045.642.201-36 (ADVOGADO), GLAYDSON PEREIRA COSTA - CPF: 310.964.502-59 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MAPFRE VIDA S/A PROVIDO E O DE GLAYDSON PEREIRA COSTA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, condenando as rés Mapfre Vida SA e Bradesco Vida e Previdência SA ao pagamento proporcional ao capital segurado.

O autor alega ter desenvolvido gonartrose primária bilateral e esporão de calcâneo em razão de sua atividade militar, postulando a obtenção integral da cobertura por Invalidez Permanente por Acidente – IPA.Como resposta sustentam a inexistência de acidente pessoal e apontam expressamente a exclusão contratual de doenças degenerativas, além da necessidade de observância da tabela da SUSEP.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se uma invalidez permanente causada por doença degenerativa pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura securitária; e (ii) saber se é devida a indenização integral do capital seguro ou apenas o percentual correspondente conforme laudo pericial e tabela contratual.

III. Razões de decidir

A cobertura securitária para IPA exige evento súbito, externo e violento, ou que não se verifique no caso de gonartrose primária, patologia degenerativa e progressiva, conforme laudo pericial. A cláusula contratual exclui expressamente doenças profissionais e ocupacionais, nos termos do art. 11 da Circular SUSEP no 302/2005. A jurisdição consolidada do STJ nos Temas 1.068 e 1.112 confirma a validade da exclusão de doenças.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da Seguradora provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“A invalidez permanente decorrente de doença degenerativa não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária por IPA. É válida a cláusula contratual que exclui cobertura para doenças profissionais e ocupacionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 757; PCC, art. 85, § 2o; Circular SUSEP no 302/2005, art. 11.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1782278/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.05.2024; STJ, Tema 1.068; STJ, Tema 1.112.

TJMT, RAC n. 1005659-11.2019.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j.02.04.25

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos por
Mapfre Vida S.A. e Glaydson Pereira Costa, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança por indenização securitária, julgou parcialmente procedentes para
condenar a Mapfre Vida S.A., de forma isolada, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 37.778,66, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso (11.11.2014), respectivamente
. Condenou, ainda, a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A., de forma isolada, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 20.420,90, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso (11.11.2014), respectivamente, Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, imposta a cada uma, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, Glaydson Pereira Costa sustenta

que houve equívoco do juízo a quo ao limitar a indenização securitária à proporção constante na Tabela da SUSEP, uma vez que esta não foi devidamente incorporada ao contrato nem foi objeto de aviso prévio conhecimento e anuência do segurado, violando os deveres de informação e transparência. Alega que as sequelas incapacitantes nos joelhos tenham sido atestadas por perícia médica judicial como permanentes e impeditivas do exercício da atividade militar, o que justifica o pagamento integral do capital segurado.

Expõe que, nos termos da documentação consolidada, a invalidez para a atividade habitual contratada enseja o pagamento integral da indenização, mesmo quando se trate de sequelas parciais. Por fim, pugna pela reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento integral do capital segurado, acrescido de correção monetária a partir da contratação da apólice, com atualização pelo IGPM/FGV.

Por outro lado, Mapfre Vida S.A. defende a inexistência de acidente pessoal nos moldes contratuais, uma vez que a patologia incapacitante (gonartrose primária bilateral) teria origem degenerativa e progressiva, não ocorrendo decorrendo de evento súbito ou violento, como exige a cobertura por IPA – Invalidez Permanente por Acidente. Sustenta
a inviabilidade de equiparação entre doença ocupacional e acidente pessoal, conforme precedentes firmados pelo STJ no julgamento do Tema 1.068, bem como decisões em casos análogos da própria segurança recorrente.

Argumenta que a previsão contratual e regulamentar (Circular SUSEP no 302/2005) exclui expressamente a cobertura de doenças profissionais e lesões decorrentes de esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos. Ademais, aduz que a data correta do sinistro seria o ano de 2008, quando apresentou a doença incapacitante, e não 2014, como considerado pelo juízo de origem, sendo indevido o uso da apólice vigente em 2014 para decisão da indenização.

Subsidiariamente, alega que eventuais condenações devem considerar percentual de 10% da cobertura securitária, e não os 35% fixados na sentença, dado o laudo pericial que foi indicado parcial nível (25%) em cada joelho, e considerando que a anquilose total do joelho corresponde a 20% do capital segurado.

Por fim, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a readequação do valor da indenização com base na tabela da SUSEP e nas condições contratuais vigentes à época do sinistro.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 323272897, 323272894 e 323272896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Glaydson Pereira Costa move ação de cobrança por indenização securitária em face de Mapfre Vida S.A. e outros, alegando em síntese,
que é

militar do Exército Brasileiro desde 05 de fevereiro de 1990, e aderiu, desde seu ingresso na carreira, um contrato de seguro de vida coletivo, com a FHE – Fundação Habitacional do Exército na qualidade de estipulante, sendo o valor do prêmio descontado diretamente de seu contrato.

Conforme consta do Certificado Individual da Polícia no 930.4529 – Subgrupo 1, Plano B, atualizado em 11/11/2014, o contrato prévio de cobertura securitária para as seguintes hipóteses, com os respectivos valores: Morte: R$ 160.448,93Morte Acidental: R$ 320.897,86, Invalidez Permanente por Acidente (IPA): R$ 320.897,86, Invalidez Permanente Total por Doença (IPTD): R$ 160.448,93
.

O plano escolhido estipula adicional de 200% à cobertura básica em casos de invalidez por acidente. Alega o autor que, devido à sua função militar, foi submetido a intensa carga física (marchas, testes físicos, competições esportivas etc.), o que contribuiu para o surgimento de dores nos joelhos e calcanhares a partir de 2010. Com a progressão dos sintomas, foi encontrado com gonartrose primária bilateral e esporão de calcâneo, resultando em incapacidade total para o serviço militar, atestada pela junta médica das Forças Armadas em 04/02/2015.

Sustenta, por fim, que tais patologias ocorreram diretamente de sua atividade laboral, configurando-se como acidente de trabalho ou, ao menos, lesão ocupacional equiparável a acidente pessoal para fins securitários, razão pela qual pleiteia a obtenção da indenização integral correspondente à Invalidez Permanente por Acidente – IPA.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedentes para
condenar a Mapfre Vida S.A., de forma isolada, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 37.778,66, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso (11.11.2014), respectivamente. Condenou, ainda, a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A., de forma isolada, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 20.420,90, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso (11.11.2014), respectivamente, Por fim, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, imposta a cada uma, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, Glaydson Pereira Costa sustenta

que houve equívoco do juízo a quo ao limitar a indenização securitária à proporção constante na Tabela da SUSEP, uma vez que esta não foi devidamente incorporada ao contrato nem foi objeto de aviso prévio conhecimento e anuência do segurado, violando os deveres de informação e transparência. Alega que as sequelas incapacitantes nos joelhos tenham sido atestadas por perícia médica judicial como permanentes e impeditivas do exercício da atividade militar, o que justifica o pagamento integral do capital segurado.

Expõe que, nos termos da documentação consolidada, a invalidez para a atividade habitual contratada enseja o pagamento integral da indenização, mesmo quando se trate de sequelas parciais. Por fim, pugna pela reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento integral do capital segurado, acrescido de correção monetária a partir da contratação da apólice, com atualização pelo IGPM/FGV.

Por outro lado, Mapfre Vida S.A. defende a inexistência de acidente pessoal nos moldes contratuais, uma vez que a patologia incapacitante (gonartrose primária bilateral) teria origem degenerativa e progressiva, não ocorrendo decorrendo de evento súbito ou violento, como exige a cobertura por IPA – Invalidez Permanente por Acidente. Sustenta
a inviabilidade de equiparação entre doença ocupacional e acidente pessoal, conforme precedentes firmados pelo STJ no julgamento do Tema 1.068, bem como decisões em casos análogos da própria segurança recorrente.

Argumenta que a previsão contratual e regulamentar (Circular SUSEP no 302/2005) exclui expressamente a cobertura de doenças profissionais e lesões decorrentes de esforços repetitivos ou micro traumas cumulativos. Ademais, aduz que a data correta do sinistro seria o ano de 2008, quando apresentou a doença incapacitante, e não 2014, como considerado pelo juízo de origem, sendo indevido o uso da apólice vigente em 2014 para decisão da indenização.

Subsidiariamente, alega que eventuais condenações devem considerar percentual de 10% da cobertura securitária, e não os 35% fixados na sentença, dado o laudo pericial que foi indicado parcial nível (25%) em cada joelho, e considerando que a anquilose total do joelho corresponde a 20% do capital segurado.

Por fim, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a readequação do valor da indenização com base na tabela da SUSEP e nas condições contratuais vigentes à época do sinistro.

Pois bem. A controvérsia reside em saber se a invalidez do autor decorrente de patologia degenerativa pode ser equiparada a acidente pessoal para fins de cobertura securitária do tipo IPA – Invalidez Permanente por Acidente, e, subsidiariamente, qual o percentual e valor indenizatório correto, à luz da apólice vigente à época do sinistro.

No caso dos autos, o autor, militar do Exército Brasileiro, alegou ter desenvolvido quadro de incapacidade decorrente de desgaste físico ocasionado pelas atividades laborais durante décadas de serviço militar. Pleiteia, por conseguinte, a indenização correspondente à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente – IPA, com base no contrato de seguro de vida firmado por meio da Fundação Habitacional do Exército – FHE, sendo a MAPFRE a proteção responsável.

A matéria comporta solução à luz da revisão consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual, ao enfrentar casos análogos, sedimentados, na sede de recursos repetitivos, os Temas 1068 e 1112, cuja diretriz vincula os tribunais pátrios:

“Tema 1.068/STJ: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) no contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”

Tema 1112/STJ: “Na modalidade de contrato de seguro de vida coletiva, cabe exclusivamente ao estipulante prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito disposições na apólice mestre.”

Na espécie, a leitura das condições gerais do seguro de vida contratado revela que há expressa exclusão contratual da cobertura para lesões decorrentes de doenças profissionais ou ocupacionais, impossibilitando a pretendida equiparação à acidente de trabalho.

Com efeito, a cláusula contratual em exame contempla cobertura para casos de invalidez permanente, desde que ocorra de acidente pessoal, ou, alternativamente, para invalidez total por doença, limitada às hipóteses em que se verifique a perda da existência independente do seguro, nos moldes definidos pela tabela da SUSEP.

Todavia, como bem delineado no laudo médico pericial, não há nos autos demonstração de que a enfermidade do autor, de natureza degenerativa e progressiva, seja oriunda de evento súbito, violento e externo, a caracterizar acidente pessoal nos termos legais e contratuais. Tampouco se evidencia a perda da existência independente, condição necessária para o acionamento da cláusula de invalidez funcional permanente total por doença. veja:

“O processo versa sobre cobrança de indenização securitária por motivo de Invalidez Por Acidente (IPA) / Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPTD).

O autor apresenta histórico de patologias: Fascite plantar ou Esporão do calcâneo, que não determina incapacidade e Osteoartrose joelhos - gonartrose primaria bilateral- provocando incapacidade parcial para atividades físicas forçadas. Os problemas de joelhos já tiveram tratamento médico desde 2008. (Vide artigos científicos em anex).

A Gonartrose primaria é doença degenerativa e progressiva que pode ser piorada por atividades físicas forçadas.

A doença em joelhos, de cunho degenerativo, pode ter sido piorada em função de atividades físicas forçadas e desta forma determina, no momento, incapacidade leve, permanente e parcial de joelho direito e esquerdo com graduação na tabela SUSEP em: 25%.

O autor, militar há cerca de 28 anos, continua vinculado ao Exército e há vários anos exerce funções institucionais que não exigem esforços físicos intensos, sem sofrer prejuízo na evolução hierárquica na sua carreira.”
(id. 323272024 – pág 21).

Ressalta-se que a patologia mencionada (gonartrose) não integra o conceito jurídico de acidente pessoal, conforme interpretação do art. 11 da Circular SUSEP no 302/2005, tampouco pode ser equiparada à transação traumática para fins securitários, por ser considerada doença ocupacional ou profissional, podendo ser expressamente restaurada da cobertura contratual, conforme cláusula constante na apólice.

Tal exclusão é válida e eficaz, na medida em que delimita o risco reforçado pela segurança, sendo elemento essencial ao equilíbrio atuarial do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil e da Importação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZPERMANENTE POR ACIDENTE - IPA.EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE.PRECEDENTE. INVALIDEZFUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1 .068/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso oriundo de ação de cobrança em que o segurado busca cobertura de invalidez de causa laboral. 2. Conforme constou no acórdão recorrido, a apólice de seguro previa cobertura para Invalidez Permanente por Acidente - IPA, havendo exclusão expressa de cobertura para "doenças profissionais", também cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD),condicionada à perda da existência independente do segurado. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária. 4. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1 .068/STJ). 5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n. 1 .112/STJ, "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AREsp: 1782278 SC 2020/0283986-3, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j. 14.08.2023, 4a Turma).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE. DEFINIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. NORMAS SETORIAIS. INCIDÊNCIA. 1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep no 302/2005; Resolução/CNSP no 117/2004 e art . 2o, I, da Resolução/CNSP no 439/2022). 2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)não abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição. 3 . Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição securitária de invalidez por acidente (IPA), por expressa exclusão da avença, e que não se confunde ainda com a invalidez previdenciária. 4. Agravo interno não provido” (
STJ - AgInt no REsp: 2115570 MS 2023/0454590-0, Rel.Min. Ricardo Villas Boas Cuevas, j. 27.05.2024, 3a Turma).

Assim, a natureza patológica degenerativa da gonartrose primária bilateral, condição progressiva e de desenvolvimento ao longo do tempo, escapa ao conceito estrito de acidente pessoal, salvo se o contrato explícito cobertura para doenças.

O laudo pericial judicial declarou incapacidade parcial, mas não comprovou causa súbita, violenta e externa. A menção de ato de serviço militar, por si só, não substitui o nexo técnico-causal exigido para acidente securitário, quando se trata de doença degenerativa. O fato de a sindicância militar reconhecer o vínculo não é suficiente para fins securitários, pois são regimes normativos diferentes, um de natureza trabalhista/administrativa e outro contratual.

Ademais, colaciono o entendimento deste Tribunal acerca da matéria,
verbis
:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA ASSOCIADA A ATIVIDADE MILITAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DOENÇA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Humberto Batista Santos Filho contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de Mapfre Vida S/A, em razão de alegada invalidez funcional permanente total por doença decorrente do exercício da atividade militar. O autor, militar reformado, afirma ter desenvolvido gonartrose em razão de esforço físico continuado ao longo de mais de 25 anos de serviço, pleiteando o pagamento da indenização prevista na cobertura securitária para invalidez funcional por doença, ou, subsidiariamente, indenização proporcional conforme tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada, nos termos do contrato, a invalidez funcional permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária; (ii) estabelecer se a doença degenerativa adquirida pelo autor no exercício de função militar pode ser equiparada a acidente pessoal, a despeito de exclusão expressa contratual de cobertura para doenças profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez funcional permanente total por doença exige, nos termos contratuais, a perda da existência independente do segurado, condição não demonstrada nos autos, uma vez que o laudo pericial atesta apenas incapacidade parcial para esforços intensos, sem prejuízo da autonomia do autor nas atividades da vida diária.

A pontuação obtida pelo autor no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da SUSEP foi de 4 pontos, inferior ao mínimo de 60 pontos exigidos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, conforme parâmetros objetivos adotados pelo contrato.

As condições gerais do contrato de seguro excluem expressamente da cobertura os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, o que impossibilita a pretensão de equiparação da patologia degenerativa a acidente pessoal para fins securitários.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, não admitindo a equiparação entre microtraumas ocupacionais e acidentes cobertos (Tema 1.068/STJ e Tema 1.112/STJ).

A desconsideração de cláusula contratual válida e autorizada pela SUSEP violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio atuarial do contrato, implicando enriquecimento ilícito da parte segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da invalidez funcional permanente total por doença depende da comprovação de perda da existência independente do segurado, conforme critérios objetivos definidos contratualmente.

É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, impedindo sua equiparação a acidente pessoal.

Não se admite o pagamento de indenização securitária por invalidez decorrente de doença profissional quando expressamente excluída da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Resolução/CNSP no 117/2004; Resolução/CNSP no 439/2022; Circular SUSEP no 302/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1782278/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024”.

(TJMT, RAC n. 1005659-11.2019.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j.02.04.25).

Sendo assim, exige-se o julgamento de improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a sentença objurgada deve ser reformada e, em consequência, julgar improcedente a ação movida por Glaydson Pereira Costa. Condeno o autor ao pagamento dos custos processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base nos critérios do art. 85, § 11, do CPC, e observada e a suspensão da exigibilidade, caso seja beneficiário da gratuidade de justiça.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Mapfre Vida S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Glaydson Pereira Costa.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026